Tribunal: TJSP
Processo: 0005687-79.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000921046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005687-79.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BRUNO MARTINS
FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Luiz Antonio
Cardoso, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no. 0005687-79.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Ministério Público
Agravado: Bruno Martins França
VOTO no 15.633
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL
Pleito para aplicação de 60% do
lapso temporal para a progressão de regime art. 112 da LEP
c.c. a Lei no 13.964/2019 Possibilidade Desnecessário que
a reincidência seja específica em crime hediondo ou
equiparado, por não se tratar de requisito exigido pela lei
Decisão cassada.
RECURSO PROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 28/29,
proferida pelo MM. Juíza Renata Biagioni, que deferiu pedido de retificação de cálculo
para progressão de regime do sentenciado Bruno Martins França, considerando o
lapso temporal de 40% da pena para receber progressão de regime, agrava o Ministério
Público.
Sustenta, em síntese, que o advento da Lei no 13.964/2019 não
alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, e, portanto, o agravante, reincidente,
deverá cumprir lapso temporal de 60% da pena para receber a progressão, tendo em
vista a manutenção do artigo 2o, §2o, da Lei dos Crimes Hediondos. Requer, portanto, a
cassação da r. decisão impugnada e retificação dos cálculos (fls. 1/9).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela Defesa (fls. 37/41).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo das Execuções (fls. 42), a
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 51/58).
É o relatório.
2. O agravado Bruno Martins França, reincidente, foi
condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 180, “caput”, c.c. art. 29, ambos
do Código penal, c.c. art. 33, “caput”, c.c. art. 46, “caput”, da Lei no 11.343/06 e no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12, “caput”, da Lei no 10.826/03, à pena total de 4 anos e 6 meses de reclusão, em
regime inicial fechado. Principiou o cumprimento em 18/06/2019, com vencimento
previsto para 21/11/2023 (v. cálculo de penas de fls. 30/33).
Em 05/08/2020 sobreveio a decisão impugnada, que deferiu
pedido de retificação de cálculos para que o sentenciado cumpra apenas 40% da pena
para receber benefício de progressão, haja vista sua reincidência não ser específica (fls.
28/29).
3. Respeitado o entendimento da MM. Juíza de primeiro grau, a
decisão merece ser reformada.
Caso a intenção do legislador fosse que a reincidência prevista
no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8072, de 1990 (alterado pela Lei 11.464, de 2007), se
tratasse apenas de reincidência específica, teria expressamente mencionado, como o fez
em outros dispositivos legais (como, por exemplo, no artigo 44, § 3o, do Código Penal).
O artigo 112 da LEP apresenta a seguinte redação:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se
for primário;
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
(...)
§5o Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins
deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do
art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006.
As alterações da Lei no 13.964/19 tiverem como objetivos
centrais o combate à corrupção, enfrentamento ao crime organizado e a criminalidade
violenta, tornando mais rigorosa a aplicação das penas em crimes de maior gravidade.
O pretendido percentual de 40% da pena somente é cabível para sentenciados primários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(inciso V), não havendo porque diferenciar reincidência comum ou específica, na linha
de diversos precedentes deste E. Tribunal:
“Pleito de retificação, alegando-se 'novatio legis in mellius' com o
advento da Lei no 13.964/19, que teria alterado a redação do art. 112 da
LEP no que toca à fração estabelecida para fins de progressão de
regime em caso de reincidência na prática de crime hediondo
Impertinência Ausência de distinção entre recidiva comum ou específica
no texto legal 'Ratio legis' do Pacote Anticrime que não pode ser
olvidada Primariedade expressamente exigida para a aplicação do
coeficiente de 40% aos condenados por crimes hediondos Recurso
desprovido.” (Agravo de Execução Penal no 0002586-04.2020.8.26.0521,
4a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 10/09/2020);
“Ora, por óbvio que, para o sentenciado reincidente, independente da
natureza dos delitos antes cometidos, deve ser exigido maior lapso de
cumprimento de penas para fins de progressão e demais benefícios.
Nesse sentido, observa-se que o artigo 2o, § 2o, da Leino 8.072/90,
alterado pela Lei no 11.464/2007, e posteriormente, pela Lei no
13.769/2018, previa a necessidade do cumprimento de 2/5 (dois quintos)
da pena se o sentenciado fosse primário ou, 3/5 (três quintos) se
reincidente.
Ocorre que esses dispositivos foram revogados com a edição da Lei
13.964/2019, que alterou o artigo 112 da LEP e as frações foram
equiparadas a 40% (quarenta por cento) e 60% (sessenta por cento), a
saber: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado; (...)”
Por isso, não é possível acolher a interpretação sugerida pelo combativo
Defensor, de que o mesmo critério deve ser aplicado para o condenado
por crime hediondo e reincidente e para o primário, ou seja, ambos
progrediriam de regime ao atingir 40% (quarenta por cento),
ressalvando-se, apenas, o reincidente específico.
Com bem apontou o representante da Justiça Pública, o princípio da
isonomia material (art. 5o, caput, da Constituição Federal), bem como a
necessidade de proteção aos bens
jurídicos, indica que transformar as situações em iguais seria, na
verdade, desrespeitar ao discriminem eleito pelo legislador acerca da
reprovabilidade do delito e dever de individualização da pena.” (Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Execução Penal no 0002231-16.2020.8.26.0158, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 10/09/2020);
“É certo que, na Lei de Crimes Hediondos, para a progressão de regime
prisional, exigia-se o cumprimento da fração de 3/5 da pena no regime
anterior, caso o delito fosse hediondo ou equiparado e o apenado
reincidente, tendo referido dispositivo sido revogado com o advento da
Lei n.o 13.964/19.
Assim, a progressão de regime de cumprimento da pena passou a ser
regulada exclusivamente pelo artigo 112, da Lei de Execução Penal.
(...)
Diante da referida alteração legislativa, discute-se a natureza jurídica
da reincidência prevista no artigo 112, da Lei de Execução Penal, se
seria específica ou não.
Isto porque, se o objetivo da Lei no 13.964/19 é o recrudescimento das
normas penais, se a reincidência for considerada específica, haverá um
evidente abrandamento no cumprimento de pena dos condenados por
crimes hediondos, fugindo do escalonamento que o artigo 112, da Lei no
7.210/84, procurou criar.
Por outro lado, não parece que a própria literalidade das expressões
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado” e
“reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte”
tornam, por si sós, a reincidência em específica, já que ambas as
expressões podem, sem prejuízo, serem entendidas para referir-se ao
condenado que se tornou reincidente por praticar crime hediondo ou
equiparado ou com resultado morte.
Sendo assim, tendo em vista que o artigo 112, da Lei de Execução Penal,
não utiliza o termo “reincidente específico”, a aplicação das frações
previstas nos incisos VII e VIII deve se basear na recidiva,
independentemente da natureza do crime anterior.” (Agravo de
Execução Penal no 0003023-75.2020.8.26.0026, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 01/09/2020);
4. Em virtude do exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso para que os cálculos da pena do sentenciado Bruno Martins França sejam
retificados, computando a fração de 60% da pena para que se possa obter progressão de
regime.
CESAR MECCHI MORALES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43097
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004310-73.2020.8.26.0026

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: BRUNO MARTINS FRANÇA
ORIGEM.....: DEECRIM 3a RAJ - COMARCA DE BAURU
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora RENATA BIAGIONI)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ratifico integralmente o relatório elaborado pelo eminente
Desembargador Relator, doutor CÉSAR MECCHI MORALES, pedindo-
lhe vênia, no entanto, para divergir do seu v. Voto.
O v. Voto do eminente Desembargador Relator houve por
bem dar provimento ao recurso, considerando, para fins de progressão de
regime, o percentual de 60% da pena do crime equiparado a hediondo, para
preenchimento do requisito de natureza objetiva, mesmo o condenado não
sendo reincidente específico, o que foi seguido pelo também eminente
Desembargador 2o Juiz, doutor ÁLVARO CASTELLO.
Insurge-se o Agravante contra r. decisão que considerou o
percentual de 2/5 (40%) + 1/6 da pena para fins de preenchimento do
requisito de natureza objetiva para progressão de regime, como se fosse
reincidente específico em crime hediondo.
O Agravado, reincidente, foi condenado às penas de 04 anos e
02 meses de reclusão e, 283 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei no 11.343/06 e 02 meses de detenção e 13 dias-multa, por infração ao
art. 12, da Lei no 10.826/03, sendo considerado reincidente, eis que
ostentava condenação definitiva prévia por crime receptação (fls. 30/31).
Elaborado cálculo de pena, foi considerado, para fins de
progressão de regime, o cumprimento de 2/5 (40%) + 1/6 das penas, sob o
fundamento de que, por se tratar de reincidente em crime comum, inviável
o cumprimento de 60% da pena, eis que tal percentual é aplicado aos
reincidentes específicos, em crime hediondo, o que não é o caso dos autos.
Inicialmente, resta consignar que o art. 112, da Lei de
Execução Penal foi alterado diante a publicação da Lei no 13.964/19,
conhecida como “Pacote Anticrime”, passando a ter a seguinte redação, na
parte que interessa ao presente recurso:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o
crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com
resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou
equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia
privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte,
vedado o livramento condicional".
A situação do Agravante não se enquadraria na exigência do
inc. V, ou seja, cumprimento de 40% (2/5) da pena, pois embora apenado
"... pela prática de crime hediondo ou equiparado ..." não é "primário",
mas sim reincidente.
Por outro lado, não se encaixa também no quanto previsto no
inc. VII, do referido dispositivo que exige, para fins de progressão de
regime, o cumprimento de 60% (3/5) da pena, "... se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado ...", ou seja,
exigência imposta ao reincidente específico em crime hediondo ou
equipado, o que também não é o caso do Agravado.
O Agravado não é primário, mas também, muito menos,
reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados.
Na realidade, a situação do Agravado não se enquadra
expressamente em nenhuma das hipóteses da nova redação do art. 112, da
Lei de Execução Penal, valendo lembrar que o § 2o, do art. 2o, da Lei no
8.072/90, que exigia, para progressão de regime prisional, o cumprimento
de 3/5 da pena, ao apenado reincidente (genérico) por crime hediondo ou
equiparado, restou expressamente revogado pela Lei no 13.964/2019.
Trata-se de uma lacuna na lei, na qual o legislador
não incluiu as hipóteses de progressão de regime para condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em crimes hediondos ou equiparados, que seja reincidente, não específico
(genérico), não restando outra solução tratá-lo como se primário.
Deve incidir, na eventual hipótese de conflito de interpretação
da lei, a mais benéfica, sendo exigivel, no caso, para fins de progressão de
regime, que o Agravado tenha cumprido 40% (2/5) da pena e não 60%
(3/5), como o era antes da entrada em vigor da Lei no
13.964/2019.
Nesse sentido, o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:
“... Assim, como não é crime hediondo, não deve incidir o
percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei
13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo): Lei de Execuções Penais: Art. 112. A
pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos:[...] VII - 60% (sessenta por
cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo
ou equiparado; Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art.
2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso
temporal para progressão de regime, uma vez que foi revogado pela nova
lei acima citada, cuja revogação foi mais benéfica ao executado,
porquanto o texto do dispositivo considerava reincidência de qualquer
crime, comum ou hediondo..” (Habeas Corpus no 533.016/MG Min. Rel.
REYNALDO SOARES DA FONSECA j. 31.03.2020).
No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“... É certo que o novo regramento trazido pelo art. 112, V, da
LEP destina-se aos condenados primários; no entanto, o disposto no art.
112, VII, da LEP menciona a reincidência em crime hediondo ou
equiparado exigindo o lapso temporal de 60%, de acordo com a
interpretação literal da norma, apenas para reincidentes específicos, qual
seja, reincidentes em crimes de natureza hedionda ou equiparada. Nesse
raciocínio, ao apenado reincidente, na unificação de penas de crime
comum e delito hediondo, na ausência de previsão legal expressa,
somente resta adotar o percentual de 40%, constituindo o novo diploma
legal em 'novatio legis in mellius', aplicando-se de forma imediata ao
presente caso.
(Agravo em Execução Penal no 0001991-05.2020.8.26.0521
Décima
Sexta Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. NEWTON NEVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
j. 04.06.2020).
“Agravo em execução Recurso defensivo. Homologação de
cálculo de liquidação de penas Execução relativa ao crime do art. 33,
caput, da Lei 11.343/06 Anterior condenação por furto qualificado
Reincidência específica Não configuração Cumprimento de 60% da pena
para a progressão de regime Impossibilidade Ausência de previsão legal
do 'quantum' exigível no caso Interpretação mais benéfica. Aplicação do
disposto no art. 112, V, da LEP, incluído pela Lei 13964/19 'Novatio legis
in mellius'. Inteligência dos arts. 5o, XL, da CF, 2o do CP, e 66, I, da LEP.
Provimento ao recurso para determinar a retificação da conta' (Agravo de
Execução Penal no 0001770-22.2020.8.26.0521 - Relator Des. VICO
MAÑAS Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; j. 19.05.2020).
Assim, deve ser mantida a r. decisão agravada, que considerou
o lapso de 40% + 1/6 da pena para o preenchimento do requisito de
natureza objetiva.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, mantendo a r. decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
3o Juiz
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR MECCHI MORALES
132D198F
7
11
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
13CE2CF0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005687-79.2020.8.26.0026 e o código de confirmação da tabela acima.